Tribunal: TJSP
Processo: 1080383-70.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: - Precedentes da C. Câmara – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1080383-70.2022.8.26.0100; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência - Apelação da autora - Princípio da dialeticidade recursal observado - Expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e Delegacia de Polícia - Indeferimento - Empréstimo pessoal - Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, não podem praticar taxas abusivas, superiores ao dobro da média de mercado, segundo

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência - Apelação da autora - Princípio da dialeticidade recursal observado - Expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e Delegacia de Polícia - Indeferimento - Empréstimo pessoal - Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, não podem praticar taxas abusivas, superiores ao dobro da média de mercado, segundo tabela divulgada pelo BACEN – Abusividade in concreto – Entendimento vinculante do C. STJ no REsp 1.061.530/RS – Necessária adequação das taxas praticadas – Restituição que deverá ocorrer de forma simples, ante ausência de má-fé - Tabela de honorários da OAB que possui caráter meramente informativo e não vincula o Órgão Julgador - Precedentes da C. Câmara – RECURSO PROVIDO EM PARTE.